Tribunal: TJMT
Processo: 0006177-90.2017.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006177-90.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE BETIOL - CPF: 036.001.939-02 (APELADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), JOSE BACALTCHUK - CPF: 280.770.590-15 (APELADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (APELANTE), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ALEXANDRE BETIOL - CPF: 036.001.939-02 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), JOSE BACALTCHUK - CPF: 280.770.590-15 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NILSON CARLOS DE MORAIS registrado(a) civilmente como NILSON CARLOS DE MORAIS - CPF: 393.123.219-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA MARIA MACHADO DE MORAIS - CPF: 570.264.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE CONTRA CREDORES. RECONHECIMENTO DA POSSE E AQUISIÇÃO ANTERIOR À FORMAÇÃO DO CRÉDITO. CANCELAMENTO DA PENHORA MANTIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO EMBARGADO. INVERSÃO. RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO. RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar o cancelamento de penhora sobre os lotes nº 09 e 10 da matrícula nº 842 do CRI local, impondo, entretanto, aos embargantes a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve coisa julgada e fraude contra credores a justificar a manutenção da penhora;

(
ii
) estabelecer a quem incumbe o pagamento dos encargos de sucumbência, diante da resistência do embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasto a alegação de coisa julgada, pois nos autos da execução não houve análise de mérito, mas apenas reconhecimento da inadequação da via eleita.

O reconhecimento de fraude contra credores exige anterioridade do crédito, prejuízo ao credor, insolvência e conhecimento do adquirente, requisitos não configurados no caso, já que o crédito do embargado surgiu após a homologação judicial da aquisição.

O acordo judicial homologado em 2011 confere título executivo e legitima a aquisição dos lotes pelos embargantes, com prova de pagamento do preço e recebimento a título de honorários advocatícios.

A posse restou comprovada mediante pagamento de IPTU e conservação do imóvel, sendo suficiente para a oposição de embargos de terceiro, nos termos da Súmula 303/STJ.

Os encargos de sucumbência devem observar o princípio da causalidade, aplicando-se o Tema Repetitivo 872/STJ, segundo o qual o embargado que insiste na
manutenção da penhora mesmo após tomar ciência da titularidade do bem atrai para si a responsabilidade.

No caso, o embargado resistiu ao pedido de desconstituição da penhora tanto na execução quanto nos embargos, devendo arcar com custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Mario Cesar Crema desprovido. Recurso de Alexandre
Betiol
e José
Bacaltchuk
provido.

Tese de julgamento
:

Não há coisa julgada quando decisão anterior apenas reconhece a inadequação da via eleita, sem apreciação de mérito.

A fraude contra credores exige crédito anterior, prejuízo, insolvência e conhecimento do adquirente, requisitos que não se verificam quando a aquisição do bem é homologada judicialmente em data anterior ao crédito.

O possuidor que comprova exercício de posse pode opor embargos de terceiro para afastar penhora, independentemente de registro imobiliário.

Os encargos de sucumbência nos embargos de terceiro recaem sobre o embargado que, mesmo ciente da transmissão do bem, insiste em manter a penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º; STJ, Súmula 375; STJ, Súmula 303.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 872 (REsp 1.452.840/SP); TJDF, Apelação Cível 0703265-57.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 21.01.2025; TJSP, Apelação Cível 1000415-78.2022.8.26.0168, Rel. Des. Marco Fábio
Morsello
, j. 31.01.2024; TJMT, Agravo Interno 0004066-61.2019.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006177-90.2017.8.11.0037

MARIO CESAR CREMA X ALEXANDRE BETIOL

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ALEXANDRE BETIOL e JOSÉ BACALTCHUK e por MARIO CESAR CREMA
com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº.
0006177-90.2017.8.11.0037, julgou procedente
o pedido inicial
para determinar o cancelamento do ato constritivo incidente sobre os lotes de nº 09 e 10, constantes na matrícula nº 842 do Cartório de Registro de Imóveis local, condenando, contudo, os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade

(ID 314006410)
.

Irresignados, os embargantes/apelantes
ALEXANDRE BETIOL e JOSÉ BACALTCHUK pleiteiam a reforma parcial da sentença, especificamente quanto à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Argumentam que não se aplica ao caso o verbete da Súmula 303/STJ, pois a causalidade deve ser atribuída à parte contrária, que ofereceu resistência ao pedido de desconstituição da penhora, mesmo após tomar conhecimento do legítimo direito dos embargantes sobre o bem. Invocam o Tema Repetitivo 872/STJ, pugnando pela inversão do ônus sucumbencial

(ID 314006423)
.

O embargado, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
314006428
).

Por sua vez,
o embargado/apelante
MARIO CESAR CREMA, em suas razões recursais, sustenta que: a) a matéria já foi decidida nos autos de execução em apenso, havendo coisa julgada; b) há provas robustas de fraude contra credores, conforme demonstrado pelos depoimentos colhidos em audiência; c) os embargantes não comprovaram o pagamento do preço do imóvel; d) o crédito do apelante é anterior à suposta alienação; e) os embargantes não agiram como proprietários do imóvel nos últimos 13 anos. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os embargos de terceiro

(ID 314006419)
.

Os embargantes
apresentaram contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(ID 314006430).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, analiso o recurso d
o embargado
MARIO CESAR CREMA, que busca a reforma integral da sentença.

Pois bem.

O apelante MARIO CESAR CREMA sustenta que a matéria discutida
nestes
embargos de terceiro já teria sido decidida nos autos da execução principal (autos nº 000026-80.1995.811.0037), configurando coisa julgada.

Contudo, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, especialmente o decisum proferido naquele
feito, o ju
ízo
de origem
não analisou o mérito do pedido de desconstituição da penhora formulado pelos ora embargantes, limitando-se a consignar que
a singela petição de desconstituição da penhora nos próprios autos da ação de execução não é o meio adequado para a baixa da medida restritiva
.

Portanto, não houve decisão de mérito sobre a questão, mas apenas o reconhecimento da inadequação da via eleita, o que motivou o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro. Não há, assim, que se falar em coisa julgada.

Ainda, o embargado/apelante
sustenta que os embargantes agiram em conluio com o executado Nilson Carlos de Morais para fraudar credores, mediante simulação de negócio jurídico.

Ocorre que
, conforme bem pontuado na sentença recorrida, em conformidade com a Súmula 375 do STJ,
“
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”
.

No caso em análise, os embargantes comprovaram que adquiriram os direitos sobre os lotes
09 e 10 da quadra 05, objeto da matrícula 842 do CRI local, por força de acordo judicial pactuado nos autos n. 00000-22-43.1995.811.0037, datado de 28/10/2011, devidamente homologado pelo juízo da 2ª Vara Cível na data de 15/12/2011 (ID
314005872 - Pág. 37
– fls. 45
).

O acordo homologado judicialmente possui força de título executivo judicial e confere segurança jurídica às partes, estando acobertado pelo manto da coisa julgada. Nele, ficou expressamente consignado que o lote 09 da quadra 05 caberia ao embargante Alexandre
Betiol
, mediante pagamento do preço, e o lote 10 da quadra 05 caberia ao embargante José
Bacaltchuk
, a título de honorários advocatícios
(ID
314005872 - Pág. 31
/32 – fls. 39/40).

O pagamento do preço pelo embargante Alexandre
Betiol
foi devidamente comprovado pelo
s
comprovante
s
de transferência
s
bancária
s
datado
s
de 26/10/2011
,
realizado na conta do Dr. João Manoel Júnior, procurador do Banco Bradesco (credor originário)

(ID
314005887 - Pág. 4
– fls. 624)
.

Além disso, conforme a jurisprudência do STJ, a ocorrência de fraude contra credores demanda: i) a anterioridade do crédito;
ii
) a comprovação de prejuízo ao credor (
“
eventus

damni
”
);
iii
) que o ato jurídico praticado tenha levado o devedor à insolvência; e
iv
) o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (
“
scientia
fraudis
”
).

No caso em tela, o crédito do apelante MARIO CESAR CREMA surgiu apenas em 01/02/2012, sendo, portanto, posterior ao acordo homologado judicialmente em 15/12/2011.

Como se isso não bastasse
, não há comprovação de que o devedor primitivo (Espólio de Nilson Morais) tenha ficado insolvente em razão da alienação dos lotes, tendo em vista que o
próprio apelante já promoveu a penhora de outros bens imóveis de titularidade do devedor, como o imóvel rural objeto da matrícula 1984 do CRI de Campo Verde/MT, (ID
314005888 - Pág. 13
– fls. 675
)
,
avaliado em R$1.125.600,00, em 2019
(ID
314005888 - Pág. 14
/15 – fls. 676/677)

Portanto, não estão presentes os requisitos para
o reconhecimento da fraude contra credores.

Ademais, há de se destacar que
, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em audiência e dos documentos juntados aos autos, os embargantes comprovaram o exercício da posse sobre os lotes, mediante o pagamento do IPTU e a manutenção contínua e asseio do imóvel, com limpeza e vigilância.

Outrossim,
conforme a Súmula 303/STJ,
“
não há necessidade de que o imóvel possua registro para que seu possuidor tenha direito à oposição de embargos de terceiros
”
,
sendo suficiente a comprovação da posse, o que foi devidamente demonstrado pelos embargantes.

Por sua vez, o embargante/apelante
ALEXANDRE BETIOL e JOSÉ BACALTCHUK,
se insurge contra
a
sua
condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ocorre que
, conforme demonstrado nos autos, os embargantes, antes do ajuizamento da presente ação, formularam pedido de cancelamento da penhora diretamente nos autos da execução, tendo o embargado, ora apelante MARIO CESAR
CREMA, oferecido firme resistência ao pedido, inclusive alegando fraude contra credores e pugnando pela manutenção da penhora
.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 872, segundo o qual
“
nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”
.

No caso em análise, o embargado, ora apelante MARIO CESAR CREMA, mesmo após tomar ciência da transmissão do bem aos embargantes, insistiu na impugnação e na manutenção da penhora, tanto nos autos da execução quanto na presente ação de embargos de terceiro, o que atrai a incidência da segunda parte da tese firmada no Tema Repetitivo 872/STJ.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. PENHORA DE IMÓVEL ANTERIORMENTE TRANSFERIDO A TERCEIRO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. RESISTÊNCIA MANIFESTADA PELA PARTE EMBARGADA. CONDUTA QUE ATRAI PARA SI OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, após tomar ciência da titularidade do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio atribui-se a terceiro, conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do
Resp
1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872).

2. Caso em que a parte embargada, mesmo após tomar conhecimento da transmissão do imóvel em momento anterior à formação dos títulos de crédito por ela executados em face do alienante, apresentou impugnação
para manutenção da penhora do bem transferido a terceiro, de modo a atrair, para si, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos de sucumbência oriundos dos embargos de terceiro. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

(
TJDF -
Acórdão 1958415
, 0703265-57.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no
DJe
: 04/02/2025)
.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência – Irresignação de ambas as partes – Determinação de penhora sobre bem imóvel nos autos de cumprimento de sentença – Escritura pública de compra e venda lavrada em 2013 – Demanda que resultou no título judicial exequendo que foi ajuizada apenas em 2018 – Penhora registrada na matrícula em 2021 – Despicienda a averbação do instrumento de compra e venda no Registro de Imóveis para a proteção almejada com a oposição dos embargos de terceiro – Inteligência da Súmula nº 84 do STJ – Pretensão dos embargantes para que os embargados sejam condenados ao pagamento da verba sucumbencial – Admissibilidade –
Embargado que ofereceu resistência à pretensão de desconstituição da penhora, motivo pelo qual deve arcar com as verbas sucumbenciais – Súmula 303 do C. STJ – Tema 872 – Sentença parcialmente reformada
– Recurso do embargado desprovido e recurso dos embargantes parcialmente provido, com inversão do ônus de sucumbência.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000415-78.2022 .8.26.0168 Dracena, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 31/01/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)
.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP 1.452 .840/SP (TEMA 872) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
. 3.
A tese fixada no Tema 872/STJ, é a seguinte: “nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”
.
4. In
casu
, a Câmara
julgadora decidiu em conformidade com o referido Tema, afirmando que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.
Assim, à medida em que continuou defendendo a legitimidade da constrição, inclusive manejando o recurso de apelação com o desejo de ver reconhecida possível fraude à execução, com a manutenção da penhora, o banco recorrente atraiu para si os efeitos da sucumbência.

5.
Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação do REsp n. 1.452.840/SP - Tema
872.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

(TJ-MT 00040666120198110006 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 28/02/2022)

Portanto, os encargos de sucumbência devem ser suportados pelo embargado MARIO CESAR CREMA.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Mario Cesar Crema
, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para
determinar o cancelamento do ato constritivo incidente sobre os lotes de nº 09 e 10, constantes na matrícula nº 842 do Cartório de Registro de Imóveis local;
e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alexandre
Betiol

e
José
Bacaltchuk

para reformar a sentença no tocante à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, invertendo-os para condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com fundamento no Tema Repetitivo 872/STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025